Tribunal: TJMT
Processo: 1016294-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016294-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência da Justiça Estadual, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), EDSON ANACLETO DA SILVA - CPF: 009.259.131-03 (AGRAVANTE), JOSE ANACLETO DA SILVA - CPF: 106.486.072-91 (AGRAVANTE), WILSON ALVES SILVA - CPF: 054.502.411-00 (AGRAVADO), INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL – TERRA ORIUNDA DE PROJETO DE ASSENTAMENTO – DISPUTA POSSESSÓRIA QUE VERSOU SOBRE CONFLITO ENTRE PARTICULARES – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DO AGRAVADO NA POSSE DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica hipótese de incidência do art. 109, inciso I, da CF a atrair a competência da Justiça Federal para apreciação do feito, tendo em conta que a controvérsia é exclusivamente possessória entre particulares, não estando em discussão o domínio ou qualquer outro direito a justificar a legitimidade ou o interesse da autarquia federal como parte do processo, capaz de transferir a competência de processamento e julgamento do mérito para a Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON ANACLETO DA SILVA e outro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 3899-60.2014.811.0025 Cód. no 103141, manejada por WILSON ALVES SILVA, rejeitou a alegação de incompetência absoluta suscitada pelos requeridos, ora agravantes,
“porque litÌgio de compra e venda entre possuidores de lotes de assentamento rural, longe está de ser objeto de interesse público primário federal”;
rechaçou a pretensão dos executados de discutirem a validade do negócio jurídico objeto de sentença transitada em julgado, e, por terem deixado de cumprir voluntariamente a obrigação, determinou a expedição de mandado de reintegração do exequente/agravado na posse do imóvel, objeto da rescisão contratual, além da apresentação, pelo credor, da retificação dos cálculos de liquidação,
“uma vez que a determinação judicial é expressa no sentido de que as perdas e danos correspondem a 52 novilhas, de 12@, ao preço da época em que o contrato venceu e não da data atual, porque da rescisão em diante, a dívida se torna dívida de dinheiro e se atualiza pelos consectários da mora.”
(Id. 21197952).

Em suas razões, os agravantes sustentam que houve equívoco do Juízo ao rejeitar a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual,
“primeiro
,
porque Sua Excelência não intimou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para intervir no feito,
segundo,
“por ter concluído pela ausência de interesse da autarquia sem indicar qualquer fato concreto que amparasse sua conclusão.”

Defendem que houve afronta a Carta Constitucional que reservou a competência de forma absoluta, à Justiça Federal (art. 109, I), bem como ao enunciado 150 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Fundamentam que o risco da demora decorre da perda da posse do imóvel rural situado em Projeto de Assentamento do INCRA, de onde os agravantes retiram os seus sustento e de sua família.

Frisam que o deslocamento dos autos para Justiça Federal não acarretará qualquer prejuízo as partes, pois, caso se decida pela ausência interesse da autarquia de intervir no processo, se ordenará a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por fim, pugnam, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada em grau recursal a fim de que os autos de origem sejam remetidos à Justiça Federal. Requerem, ainda, que seja intimado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para manifestar interesse na causa e intervir no recurso na qualidade de assistente dos agravantes. No mérito, buscam o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 21443461.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 23845957, por meio das quais o agravado protesta pelo não conhecimento do recurso e/ou seu desprovimento.

É o relato necessário.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação originária tratou de discussão acerca da resolução de contrato de compra e venda de direitos de posse e reintegração do autor, ora apelado, sobre um lote rural de 21 alqueires de terra (equivalente a 50,82 hectares), localizado na Gleba Nova Esperança/Caiabi, localizado no município de Juína e mais 40 dúzias de lascas de madeira e 40 palanques, todos da espécie pequi-rosa, ao preço de 70 cabeças de bovinos-fêmeas, com peso médio de 12 arrobas, fixando-se prazo para pagamento até 05/12/2012, ao passo que a posse da coisa alienada foi transmitida no ato da celebração da avença (05/11/2009), entretanto, chegado o momento do pagamento do preço, mesmo tendo usado a terra por três anos, deixaram os demandados, ora apelantes, de quitarem o preço livrem pactuado.

Pretenderam, assim, o desfazimento da avença, retornando as partes ao
status quo ante
, com a reintegração de posse no imóvel objeto da demanda, mais a condenação em perdas e danos, objeto de liquidação após a sentença, mensurando-se o prejuízo pelo uso do bem até a restituição, em sede liquidatória. A sentença foi de procedência e, atualmente, encontra-se em fase de cumprimento, sendo expedido mandado de reintegração na posse, em benefício do agravado.

Pois bem.

Os agravantes alegam, em síntese, que o imóvel rural, objeto dos dp mandado de reintegração de posse, está situado em Projeto de Assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e, por isso, a ação deveria ser remetida para a Justiça Federal. Além disso, destacam que Magistrado
a quo
não intimou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para intervir no feito e, ainda, concluiu pela ausência de interesse da autarquia sem indicar qualquer fato concreto que amparasse sua conclusão.

Com base nessas razões, pedem o provimento do recurso para remeter o feito à Justiça Federal.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível agravar de decisões que não acolhe alegação de incompetência, em interpretação que mitigou o rol do artigo 1.015 do CPC (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520).

Além disso, a ação da qual sobreveio este agravo de instrumento já conta com trânsito em julgado e, atualmente, está em fase de cumprimento de sentença, o que, no meu entender, atrai a incidência do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, como justificativa do cabimento do recurso.

Dessa forma, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade, razão por que conheço do agravo de instrumento.

Quanto ao mérito, não vejo razões para dar provimento à pretensão recursal.

Discutiu-se na origem a posse sobre imóvel rural decorrente de rescisão de contrato de compra e venda, tendo como litigantes particulares, e, além disso, não houve manifestação de interesse da União ou de entidade autárquica a ela pertencente para intervir no feito, na fase de conhecimento.

Desse modo, não se verifica hipótese de incidência do art. 109, inciso I, da Constituição Federal a atrair a competência da Justiça Federal para apreciação do feito, tendo em conta que a

controvérsia era exclusivamente possessória entre particulares, não estando em discussão o domínio ou qualquer outro direito que justificasse a legitimidade ou o interesse da autarquia federal como parte do processo, capaz de transferir a competência de processamento e julgamento do mérito para a Justiça Federal.

O art. 109, I, da Constituição Federal dispõe que:

“Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”..

Assim, à Justiça Federal falece competência para processar e julgar a vertente ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse em questão, porque dela não participam nenhuma das pessoas referidas pelo artigo supra citado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SUSPENSÃO DE LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE - FATOS NOVOS - DEVER DE CAUTELA E PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO MANTIDA - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES - ALEGADO DOMÍNIO DO INCRA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTARQUIA - COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em Ação de Reintegração de Posse entre particulares, onde se discute a posse e não o pretenso domínio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e não tendo a Autarquia Federal, pelas vias regulares, manifestado interesse jurídico, não vislumbra a possibilidade da declinação da competência à Justiça Federal.”
(...).” (TJ/MT - Recurso de Agravo de Instrumento no 115103/2007 - Relator Des. Jurandir Florêncio De Castilho - Data de Julgamento: 04-8-2008) Grifei.

“AÇÃO RESCISÓRIA – DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TERRA ORIUNDA DE PROJETO DE ASSENTAMENTO – DISPUTA POSSESSÓRIA QUE VERSOU SOBRE CONFLITO ENTRE PARTICULARES. 01. A decisão que homologa autocomposição, uma vez transitada em julgado, é rescindível, isto porque é espécie de decisão de mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. 02. A demanda é útil e necessária, uma vez que a intervenção do Poder Judiciário se tornou imprescindível para solucionar a crise de direito material existente entre as partes. É, do mesmo modo, adequada, pois, por meio do processo de conhecimento, o Poder Judiciário decide qual das partes tem razão, ou seja, ficará decidido de forma definitiva o conflito possessório entre as partes. 03. Em que pese a propriedade do Projeto de Assentamento Geraldo Garcia ser da União, na demanda originário, a controvérsia era exclusivamente possessória, assim, não estava em discussão o domínio ou qualquer outro direito que justificasse a legitimidade ou o interesse da autarquia federal como parte do processo, capaz de transferir a competência de processamento e julgamento do mérito para a Justiça Federal. Pedido rescisório rejeitado.”
(TJ-MS - AR: 14077656620198120000 MS 1407765-66.2019.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 16/12/2019, 3a Seção Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDENTE - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ÁREA EM LITÍGIO OBJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTARQUIA - REJEITADA - INÉPCIA DA INICIAL PORQUE NÃO INFORMOU A EXTENSÃO DA ÁREA SUPOSTAMENTE INVADIDA - REJEITADA - MÉRITO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO PARA COMPARECER AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora deduz pedido para que lhe seja concedido provimento de proteção à posse oriunda de assentamento rural, não há que se falar em inépcia da petição inicial por suposta ausência de informação sobre qual área é objeto de esbulho, caso em que a situação permite concluir, sem maiores esforços e sem causar embaraço a defesa da parte contrária, qual é a solução pretendida pelo demandante. Em Ação de Reintegração de Posse entre particulares, cujo objeto é a posse e não o pretenso domínio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e se a Autarquia Federal, pelas vias regulares, não manifestou interesse jurídico, a competência é afeta à Justiça Estadual. Não há falar-se em cerceamento do direito de defesa por ausência de intimação pessoal da parte, a medida que o advogado da parte, a quem incumbe sua defesa, foi devidamente intimado acerca do ato que seria realizado. (Ap 1147/2010, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/08/2010, Publicado no DJE 26/08/2010)

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIA AFETAS À LIDE EM CURSO - ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1) Na ação de reintegração de posse envolvendo particulares, onde se discute apenas a posse, não há que se falar competência da Justiça Federal, ainda mais quando ausente qualquer interesse de intervenção da União, devendo, pois, a justiça comum processar e julgar o feito. (...) 4) Agravo não provido.” (TJAP, AI no 0000960-39.2016.8.03.0000, Rel. Des. GILBERTO PINHEIRO, CÂMARA ÚNICA, j. em 25/04/2017). Destaquei.

Portanto, o simples fato de o imóvel ser originado de programa de assentamento rural não tem o condão de modificar a decisão agravada, porque, como já destacado, o interesse em litígio diz respeito a particulares.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020